Tribunal: TJDFT
Processo: 0755592-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0755592-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR AGRAVADO: FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR contra decisão do Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que acolheu a alegação de incompetência territorial apresentada por FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS em preliminar de contestação e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento neste recurso da possibilidade de o participante de entidade fechada de previdência complementar demandar no foro em que trabalhou, considerando que a alegação não foi formulada nos autos de origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2025 13:49:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador